Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-37.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “a” DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. GAJ. LEI DISTRITAL 5.190/2013. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1 – Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno, interposto pela autora contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
2 – Inconstitucionalidade reflexa. Ausência de repercussão geral. Tema 660. Na forma da jurisprudência do STF: “Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” O agravante sustenta violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 bem como à súmula vinculante n. 03, em razão do alegado cerceamento de defesa. O acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Distrital n. 5.190/13), que no caso cuida-se de lei local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado no enunciado 280 da súmula STF. É caso, pois, de não admissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil. Decisão mantida, para negar seguimento ao Recurso Extraordinário. Agravo interno a que desprovido.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.